Tribunal: TJSP
Processo: 1005268-88.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor ludibriado a entregar seus pertences fora das dependências do banco, logo após realizar saque de seu benefício previdenciário dentro da agência bancária. Golpe que culminou na realização de empréstimo eletrônico e saque do valor. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Dano moral. Não caracterização. Demandante que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Autor ludibriado a entregar seus pertences fora das dependências do banco, logo após realizar saque de seu benefício previdenciário dentro da agência bancária. Golpe que culminou na realização de empréstimo eletrônico e saque do valor. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Dano moral. Não caracterização. Demandante que não comprovou dano de caráter extrapatrimonial, que no caso não é in re ipsa. Situação vivenciada que não passou de mero dissabor e aborrecimento com o ocorrido. Devolução de dobro. Descabimento. Ausência de comprovação da má-fé do requerido. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.